Tribunal: TJPA
Processo: 0878612-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878612-19.2023.8.14.0301

APELANTE: LUISA SIQUEIRA PINTO E PACHECO

APELADO: EDNALVO APÓSTOLO CAMPOS - PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0878612-19.2023.8.14.0301

RECORRENTE: LUÍSA SIQUEIRA PINTO E PACHECO

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 599/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por candidata ao processo de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, inconformada com decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória de mandado de segurança, com fundamento na autonomia universitária da UEPA e na aplicação do Tema 599 do STJ.

2. A agravante alegou ofensa à LDB, à Resolução CNE/CES nº 01/2022 e à Resolução nº 3.553/2020 da própria universidade, sustentando o direito à tramitação simplificada do pedido de revalidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará (UEPA) está obrigada a adotar o procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro de medicina, à luz das normativas federais e da autonomia universitária garantida constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 599, reconhece a autonomia das universidades públicas para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante processo seletivo.

5. A Resolução nº 3.782/2022 – CONSUN/UEPA, ao vedar a revalidação simplificada para diplomas de medicina, encontra-se amparada nos arts. 207 da CF/1988 e 53, V, da LDB.

6. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 prevê a tramitação simplificada como faculdade, e não obrigação imposta às instituições.

7. A Lei nº 13.959/2019 institui o exame Revalida, mas não suprime a autonomia das universidades estaduais.

8. Não se constatou direito líquido e certo da agravante à tramitação simplificada, tampouco afronta a normas legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As universidades públicas possuem autonomia para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pelo processo ordinário e recusar a tramitação simplificada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599); TJPA, ApCiv nº 0903300-45.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 18.11.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (28/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUÍSA SIQUEIRA PINTO E PACHECO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...)A UEPA utiliza de sua prerrogativa e não procede a revalidação de diplomas do curso de medicina pela forma simplificada.

A tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

(...)

Desse modo, não há reparos a se fazer na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença que denega a segurança, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.”

Em suas razões, a agravante alega, inicialmente, a inaplicabilidade do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil ao caso concreto, sustentando que a matéria objeto da controvérsia não encontra amparo em jurisprudência pacificada nem se trata de matéria repetitiva. Alega, também, que não houve consideração das provas e documentos acostados nos autos, os quais seriam suficientes para demonstrar o direito líquido e certo da recorrente.

Insiste que a negativa de tramitação simplificada para a revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira ofende o artigo 48, §2º da LDB e a Resolução CNE/CES nº 01/2022. Ressalta, ainda, que a Resolução nº 3.553/2020 – CONSUN/UEPA previa a tramitação simplificada, estando a vedação imposta posteriormente pela Resolução nº 3.782/2022 e o Edital nº 35/2022 em desconformidade com a legislação federal.

Afirma que houve superação da tese firmada no Tema 599 do STJ e, portanto, a decisão agravada não poderia se fundamentar exclusivamente em tal entendimento. Defende que, diante da ausência de manifestação judicial sobre o artigo 1º da Lei nº 13.959/2019, é necessário o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a tramitação simplificada do pedido de revalidação do diploma de medicina da recorrente.

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 23104922), no qual suscitou a inadmissibilidade do recurso pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando, segundo a recorrida, inépcia recursal nos termos do artigo 1.010, III do CPC.

Argumenta que o agravo interno se limita a repetir os fundamentos da apelação, sem combater diretamente os motivos da decisão monocrática e, no mérito, defende a plena legalidade e constitucionalidade da autonomia universitária da UEPA para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, com base no artigo 207 da Constituição Federal e artigo 53, V da Lei nº 9.394/96.

Alega que o rito simplificado não é obrigatório, tendo sido expressamente vedado pela Resolução nº 3.782/2022 para os diplomas de medicina.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no REsp 1349445/SP (Tema 599), reconhece a legitimidade da exigência de processo seletivo como requisito para a revalidação, desde que em consonância com a autonomia universitária.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUÍSA SIQUEIRA PINTO E PACHECO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível que, escudada na jurisprudência cristalizada dos tribunais superiores, negou provimento à apelação interposta.

Em sua argumentação, a parte agravante intenta sustentar a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que não se trata de matéria pacificada. No entanto, tal assertiva não resiste à mais elementar análise jurídica.

O precitado Tema 599 não apenas encontra plena aplicação ao caso concreto, como reflete, com exatidão, o espírito da Constituição da República ao assegurar, no artigo 207, a autonomia das universidades públicas, permitindo-lhes, no exercício de sua função social, a regulação dos seus próprios critérios de revalidação de diplomas, inclusive mediante o rito ordinário.

É nesta moldura constitucional que se insere a Resolução nº 3.782/2022 do Conselho Universitário da UEPA, cuja força normativa está alicerçada no ordenamento jurídico vigente e que, de forma inequívoca, veda a revalidação simplificada de diplomas do curso de Medicina, não havendo, pois, direito líquido e certo à pretensão deduzida pela recorrente.

Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1349445/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 599), afirma, de maneira inequívoca, que as universidades públicas detêm autonomia constitucional e legal para estabelecer critérios próprios de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante a exigência de processo seletivo, especialmente em cursos como Medicina, cuja complexidade técnica e impacto social justificam rigorosa aferição de conhecimentos.

A UEPA, com fulcro no art. 207 da Constituição Federal e art. 53, V, da LDB, exerceu regularmente essa autonomia ao editar a Resolução nº 3.782/2022 – CONSUN, que vedou expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, exigindo o rito ordinário, com base em edital público e critérios previamente estabelecidos.

Não se trata, pois, de mera discricionariedade administrativa, mas do exercício de prerrogativa constitucional, alicerçada nos princípios da eficiência, segurança jurídica e responsabilidade social da universidade pública, como vetor de preservação da qualidade do ensino superior no Brasil.

No que se refere à Lei nº 13.959/2019, cumpre destacar que seu escopo é limitado à instituição do exame nacional de revalidação (Revalida), não conferindo qualquer direito subjetivo à tramitação simplificada, tampouco suprimindo a autonomia das universidades estaduais, como a UEPA. A tentativa da agravante de conferir efeito vinculante universal à norma representa interpretação extensiva indevida e incompatível com a repartição de competências entre os entes federados.

Por fim, relembra-se que o rito simplificado não é imperativo, mas mera faculdade prevista em normativos administrativos, como a Resolução CNE/CES nº 01/2022. Trata-se de exceção à regra do processo ordinário, cuja adoção depende da política interna da instituição e da regulamentação específica, inexistente no caso concreto.

Aliás, sobre esta questão específica, este e. Tribunal de Justiça já, em centenas de precedentes, ratificou a tese apresentada e defendida neste processo, aplicando-se, inclusive, o Tema 599.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO STJ. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta por Suelen Daiane da Costa Freitas, objetivando a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). O Juízo de origem denegou a segurança, com fundamento na autonomia universitária para definir os critérios de revalidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão consiste em saber se a UEPA tem a obrigatoriedade de realizar a revalidação do diploma da apelante pelo trâmite simplificado, conforme Resolução nº 01/2022 do CNE, à luz da autonomia universitária e do Tema 599 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

Nos termos do Tema 599 do STJ, as universidades, no exercício da autonomia didático-científica, têm competência para regulamentar a revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir avaliação própria e optar pela não adoção da tramitação simplificada. 4. A UEPA, em observância a sua autonomia constitucional e normativa, vedou expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina, conforme Resolução nº 3.782/2022, sendo tal procedimento legítimo e alinhado à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. As universidades têm autonomia para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção de tramitação simplificada."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904910-48.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 599/STJ - RESP REPETITIVO N&deg; 1349445/SP. RECURSO DESPROVIDO. I.

CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital, negando mandado de segurança impetrado por estudante de medicina contra ato do reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em que pleiteava a revalidação simplificada de diploma estrangeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará (UEPA) é obrigada a adotar o procedimento simplificado para revalidação de diploma de medicina, conforme a Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As universidades públicas possuem autonomia constitucional para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar ou não pela modalidade simplificada, nos termos do artigo 207 da CF/88 e da Lei nº 9.394/96. 4. O procedimento ordinário adotado pela UEPA está em consonância com as normas legais e o princípio da autonomia universitária, não configurando ilegalidade ou violação de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. As universidades públicas possuem autonomia para optar pelo procedimento ordinário de revalidação de diplomas, sendo legítima a recusa em adotar o processo simplificado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 48, 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0903300-45.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROCESSO SIMPLIFICADO DE REVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta por Tatiane do Nascimento de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. A impetrante, graduada em medicina no exterior, buscava compelir a Universidade do Estado do Pará (UEPA) a revalidar seu diploma por meio de processo simplificado, nos termos do § 1º do art. 11 da Resolução CNE nº 03/2016. A UEPA, com base em sua autonomia universitária, negou a análise pelo rito simplificado e condicionou a revalidação à modalidade ordinária, conforme regulamentação própria. O juízo a quo indeferiu o pedido, entendendo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de seu diploma de medicina, obtido no exterior; e (ii) estabelecer se a UEPA, no exercício de sua autonomia universitária, pode optar pelo processo ordinário de revalidação, em detrimento do procedimento simplificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante às universidades públicas a prerrogativa de fixar normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção pelo processo ordinário. 4. O art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) atribui às universidades a competência para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, o que abarca a regulamentação dos processos de revalidação de diplomas, respeitando as diretrizes gerais pertinentes. 5. A UEPA, através de seu edital, estabeleceu o processo ordinário como o procedimento a ser adotado para a revalidação de diplomas de medicina, incluindo a realização de provas teóricas e práticas, com caráter eliminatório e classificatório. Ao se inscrever, a apelante aderiu voluntariamente aos termos editalícios, o que demonstra anuência com as regras estabelecidas pela instituição. 6. O procedimento ordinário de revalidação visa assegurar a qualidade e a equivalência da formação técnica do graduado em medicina no exterior, sendo um mecanismo legítimo e coerente com a responsabilidade social e o controle de qualidade exigidos para o exercício da profissão no Brasil. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349445/SP (Tema nº 599), reafirmou a legitimidade da exigência de processo seletivo pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros, amparando-se nos arts. 48, § 2º, e 53, inciso V, da Lei nº 9.394/96 e no art. 207 da Constituição Federal. 8. A intervenção do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros deve ser limitada, em respeito à autonomia universitária, exceto em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, permite às universidades públicas definir critérios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a escolha entre processo ordinário ou simplificado. 2. A exigência de processo ordinário para revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, que inclui provas teóricas e práticas, não constitui ilegalidade, desde que fundamentada em regulamento próprio da universidade e visando à aferição da qualificação técnica do graduado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, § 2º, e 53, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema nº 599, Repercussão Geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846024-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2.

É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3.

Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. 5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada. 7.

De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno em apelação cível interposto por candidato que pretende a revalidação simplificada de diploma estrangeiro pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A sentença de primeiro grau denegou a segurança, decisão esta mantida em sede de apelação monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará, com base em sua autonomia universitária, poderia recusar a revalidação simplificada do diploma obtido em instituição estrangeira, optando pela adoção do procedimento ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir as normas de seus processos de revalidação de diplomas estrangeiros. A universidade pública possui a prerrogativa de optar pelo processo ordinário, ainda que o diploma seja oriundo de instituição credenciada no sistema ARCU-SUL. Não cabe ao Judiciário interferir nessa escolha, salvo em situações excepcionais. O autor, ao buscar voluntariamente a revalidação pela UEPA, sujeitou-se às normas vigentes da instituição, inexistindo ilegalidade na condução do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A autonomia universitária garante às instituições de ensino a prerrogativa de definir os procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, sem interferência judicial, salvo ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 34.512/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.09.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818004-21.2024.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da UEPA, tampouco omissão no julgamento ou desconsideração de provas relevantes, estando o decisum monocrático em perfeita consonância com a legislação aplicável e os precedentes obrigatórios.

Por todo o exposto, firmando-me nos mesmos fundamentos da decisão de id. nº 22622089 e nas jurisprudências colacionadas, é forçoso concluir que o agravo interno manejado não ostenta força jurídica capaz de infirmar a decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025